Tribunal: TJDFT
Processo: 0701676-33.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VIDA E SAÚDE DISTRIBUIDORA LTDA. contra r. decisão que, em mandado de segurança, indeferiu o pedido liminar visando o deferimento de autorização para Comércio Atacadista de Alimentos para Animais (CNAE 4623- 1/09) no lote onde estabelecido seu comércio. Aduz que houve erro na classificação do seu lote, pois grandes empresas localizadas no mesmo espaço geográfico possuem liberação para comercialização do CNAE 4623-1/09. Afirma que foi violado seu direito à isonomia, ao passo que a Administração não explicitou os motivos que determinaram o tratamento diferenciado no caso concreto. Requer a concessão de liminar recursal e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma a r. decisão, deferindo-se a liminar pleiteada na origem. É a suma dos fatos. Decido. Transcrevo a r. decisão agravada: Passo a verificar se presentes os requisitos para a concessão do pedido de liminar. A liminar deve ser examinada à luz dos requisitos constantes no artigo 7o, III, da Lei 12.016/2009, a saber: a suspensão do ato que motivou o pedido, quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. A impetrante pretende que a autoridade coatora defira a autorização para Comércio Atacadista de Alimentos para Animais (CNAE 4623-1/09) solicitado no requerimento administrativo n. 0708685-26.2023. A Lei Complementar distrital n. 948/2019 aprova a Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal – LUOS. O artigo 5o, § 1o, lista as categorias de Uso e Ocupação do Solo – UOS. Colha-se: Art. 5o O uso do solo nos lotes e nas projeções abrangidos por esta Lei Complementar é indicado por unidades de uso e ocupação do solo - UOS no Anexo II. § 1o São categorias de UOS: (...) VI - UOS CSIInd - Comercial, Prestação de Serviços, Institucional e Industrial, onde são permitidos, simultaneamente ou não, os usos comercial, prestação de serviços, institucional e industrial, localizada nas áreas industriais e de oficinas, sendo proibido o uso residencial, e apresenta 3 subcategorias: a) CSIInd 1 - localiza-se, principalmente, nas bordas dos núcleos urbanos, em articulação com rodovias que definem a malha rodoviária do Distrito Federal, separada das áreas habitacionais, e abriga atividades com menor incomodidade ao uso residencial; b) CSIInd 2 - localiza-se, principalmente, nas bordas dos núcleos urbanos, em articulação com rodovias que definem a malha rodoviária do Distrito Federal, separada das áreas habitacionais, e abriga atividades com maior incomodidade ao uso residencial; c) CSIInd 3 - localiza-se em áreas segregadas dos núcleos urbanos e abriga atividades de abrangência regional, de maior risco e incomodidade ao uso residencial; (g.n.) O Decreto distrital n. 43.374/2022 regulamenta o detalhamento de classes e subclasses, bem como as restrições ambientais e de incomodidade à aplicação de atividades, grupos, classes e subclasses do Anexo I - Tabela de Uso e Atividades da LUOS. A subclasse 4623-1/09 – comércio atacadista de alimentos para animais da mencionada CNAE não é cabível para a UOS CSIInd 1, nos termos do Anexo 1 do mencionado decreto. A autoridade coatora indeferiu o pedido de revisão formulado pela impetrante, consoante transcrição (ID 167081747): (...) 2.3.1. A UOS CSIInd 1 localiza-se, principalmente, nas bordas dos núcleos urbanos, em articulação com rodovias que definem a malha rodoviária do Distrito Federal, separada das áreas habitacionais, e abriga atividades com menor incomodidade ao uso residencial, conforme Art. 5o da LUOS; 2.3.2. O Anexo I da LUOS classifica as atividades e grupos da CNAE de acordo com as Unidades de Uso e Ocupação do Solo - UOS em que são permitidos; 2.3.3. O DECRETO No 43.374, DE 31 DE MAIO DE 2022 regulamenta o detalhamento de classes e subclasses, bem como as restrições ambientais e de incomodidade à aplicação de atividades, grupos, classes e subclasses do Anexo I Tabela de Uso e Atividades da Lei Complementar no 948, de 16 de janeiro de 2019 - Lei de Uso e Ocupação do Solo - LUOS; 2.3.4. De acordo com o Decreto, a subclasse "4623-1/09 Comércio atacadista de alimentos para animais" da CNAE não é permitida para a UOS CSIInd 1, conforme indicado na Figura 4: 2.3.5. As demais atividades econômicas secundárias solicitadas, conforme Requerimento id. 114314335 são permitidas para o lote, como indicado na Figura 5: (...) Este parecer caracteriza o lote de que trata o pleito conforme a Lei de Uso e Ocupação do Solo e o Decreto No 43.374 de 31/05/2022, cujo Anexo I indica que a subclasse CNAE 4623-1/09 não é permitida para lotes CSIInd 1. Desta forma, não é possível a autorização dessa subclasse para o endereço em questão. (g.n.) Não há probabilidade do direito. A legislação distrital limita o uso da propriedade mediante o estabelecimento de critérios técnicos e objetivos, os quais lastrearam a decisão administrativa atacada. Por ora, não existem elementos fático-probatórios para desconstituir, em sede liminar, a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado. Os documentos carreados com a peça vestibular não têm o condão de desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo. A autora não demonstrou categoricamente a ilegalidade ou abuso de poder da autoridade coatora. Somente com as informações prestadas pela autoridade coatora será possível conceber efetivamente a presença das peculiaridades relatadas na peça de ingresso e possíveis ilegalidades descritas pela impetrante. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar, por ausência dos requisitos legais. Notifique-se a il. autoridade coatora do conteúdo da petição inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações, nos termos do artigo. 7o, I, da Lei n. 12.016/2009. Dê ciência do feito à pessoa jurídica interessada para, caso queira ingresse no feito, conforme artigo 7o, II, da Lei n. 12.016/2009. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (1a a 4a), de imediato, anotar no sistema, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público. Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, a verossimilhança das alegações, porquanto o ato administrativo que indeferiu a autorização de comércio de alimentos para animais observou os estritos termos da Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal – LUOS, dada a localização do imóvel no qual a atividade é desenvolvida. Ao menos por ora, a circunstância de imóveis vizinhos terem obtido referida autorização não é suficiente para relativizar o comando legal, sobretudo porque o próprio impetrante reconhece que ditas áreas possuem classificação diversa na LUOS. Indefiro, pois, o pedido de liminar recursal. Prossiga-se em seus ulteriores termos. Intimem-se. Comunique-se. Após, ao MP. Brasília, 29 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator